Tribunal: CARF
Processo: 10680.723850/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723850/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.408 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
GOODY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS.
Cabe o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário relativo ao
imposto retido pela fonte pagadora, mas não recolhido, nem confessado em
DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo as exigências.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-49.557, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação
do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723850/2013-54
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Em trabalho de malha relativamente à contribuinte acima identificada foram
detectadas as seguintes irregularidades:
1-) Ausência de recolhimentos referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF incidentes sobre Rendimento do trabalho assalariado pagos por Pessoa
Jurídica à Pessoa Física - código 0561 – conforme informações contidas no Sistema
Dirf – Batimento Dirf x Darf, relativamente ao ano-calendário 2010, informados na
respectiva Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF, não declarados em
DCTF, relativos aos períodos de apuração abaixo relacionados:

Disposições legais infringidas: Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2010 e
31/12/2010: Art 7o, caput, Inciso I e § 1o, e art 26 da Lei n° 7.713/88. Arts. 3o e 16 da
Lei n° 8.134/90;Art. 620, caput e §§ 1o, 2o e 3o; Arts. 621, 624. 625, 626, 636. 637.
638, 641, 644 e 646; Art. 642, §§ 1o. 2o, 3o e 4o; e Art. 643, §§ 1o, 2o e 3°, do RIR/99;
Art. 4o, inciso II, da Lei n° 9.250/95, com redação dada pela Lei n° 11.727/08; Art. 1
°, inciso IV, da Lei n° 11.482/07, com redação dada pela Lei n° 11.945/09, Art 4o,
incisos III. d, e VI, d, da Lei n° 9 250/95, com redação dada pela Lei n° 12.469/11.
2-) Ausência de recolhimentos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, pagos por
pessoa jurídica a pessoa física – código 5936, apurados conforme informações
contidas no Sistema Dirf – Batimento Dirf x Darf, relativamente ao ano-calendário
2009, informados na respectiva Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF,
não declarados em DCTF, relativos aos períodos de apuração abaixo relacionados:
Fato gerador
Imposto retido
31/05/2009
2.558,19
30/06/2009
6.121,73
31/07/2009
6.999,23
31/08/2009
6.999,23
30/09/2009
6.999,23
31/10/2009
6.999,23
30/11/2009
3.050,43
31/12/2009
5.899,23
Disposições legais infringidas: Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e
31/12/2009: art. 27 da Lei no 10.833, de 2003.
Conseqüentemente, foi lavrado o auto de infração de fls. 03/09, que exige
crédito tributário no montante de R$ 259.753,01, sendo IRRF no valor de R$
127.105,13, juros de mora (calculados até setembro de 2013) no valor de R$
37.319,05 e multa de ofício (75%) no valor de R$ 95.328,83.

Da Impugnação:
Fato gerador
Imposto retido
30/09/2010
20.414,27
31/10/2010
20.414,27
30/11/2010
20.414,27
31/12/2010
20.235,62
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Ciente do lançamento em 13/09/2013 (“AR” de fl. 11), a contribuinte ingressou
com a impugnação de fls. 132/144, em 14/10/2013, na qual refuta o lançamento, em
suma, sob as seguintes alegações:
Nulidade. Cerceamento do direito de defesa
Nota-se que na primeira parte do auto de infração, o auditor fiscal menciona que
o lançamento de ofício teria por base o IRRF incidente sobre rendimento do trabalho
assalariado, sem contudo, apresentar qual seria o referido funcionário, valores
envolvidos ou qualquer dado relativo ao suposto trabalhador.
Na segunda parte, trata-se de supostos créditos lançados por decisão da Justiça
Federal, sem contudo mencionar o processo, dados do suposto reclamante ou parte
contrária, ou mesmo qualquer dado referente à isso.
Não há dúvida, que ao agir assim, incorreu o Fisco em inobservância ao
Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla
Defesa, e o da Legalidade, pois, em hipótese poderia efetuar lançamentos de ofício
sem possuir qualquer base legal para isso, infringindo ainda o Princípio da
Moralidade.
A violação do princípio do Devido Processo Legal (art. 5o, LIV da CF/1988) é
flagrante, merecendo pois, ser reconhecida e declarada a nulidade e a insubsistência do
auto de infração.
Crédito tributário parcelamento. Extinção do processo.
Apesar de haver lançamento por parte da autoridade competente, que homologa
o procedimento e a apuração do tributo, e levados a cabo pelo Juiz do Trabalho, a
autorização veiculada pela EC no 20 de 1998, tendente a abolir a separação dos
Poderes e os direitos e garantias constitucionais, revela-se inconstitucional.
Os alegados créditos trabalhistas apurados no auto de infração, supostamente
são oriundos do processo trabalhista no 00623.2008.113.00.6, na 34a Vara do Trabalho
de Belo horizonte – MG.
Convém salientar que naquele processo trabalhista foi celebrado acordo entre as
partes, reconhecendo um débito a favor da reclamante no valor de R$ 822.000,00, que
seria pago em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 68.500,00 cada.
Quando do acerto da última parcela do acordo celebrado em juízo, a
impugnante preferiu aderir ao parcelamento junto à Receita Federal, conforme
documentos em anexo. O parcelamento deferido pela própria Receita Federal é fato
que merece ser considerado no juízo, permitindo o afastamento da responsabilidade
pela infração, tendo em vista a aplicação do art. 138 do CTN.
Todo o débito relativo ao IRRF decorrente do acordo judicial celebrado nos
autos foi inteiramente parcelado no Processo no 15504.720669/2013-41, deferido pela
própria RFB. Além disso, todos os pagamentos foram devidamente aceitos pelo órgão
fazendário e estão sendo adimplidos religiosamente.
Portanto, estando comprovada uma das condições de extinção do crédito
pleiteado no auto de infração, merece ser declarado insubsistente o referido auto.
O ínfimo equívoco do código da receita federal não pode e nem deve ser fato
passível de ser desconsiderado por esse órgão fazendário. As questões do código 0561
e 5936. “O Parcelamento utilizou-se do código certo, deferimento inclusive pela
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

Justiça Federal, merecendo ser considerado para todos os fins legais”. Além disso,
como se sabe, é fato causador de confissão de débito e sua consolidação.
Sendo deferido o parcelamento do crédito como uma das formas de transação e
tendo a impugnante efetuado, religiosamente, todos os pagamentos, merece ter sido
aceito. Os documentos ora coligidos revelam que a atitude da impugnante é recheada
de boa fé, na medida em que reconhecendo e confessando o débito, contou com a
anuência do órgão fazendário para efetuar o seu parcelamento.
Os valores constantes na parte final da tabela apresentada e integrante do auto
de infração já se encontram devidamente parcelados, de maneira que basta apenas este
douto Juízo administrativo reconhecer os valores parcelados e proceder à devida e
necessária exclusão dos referidos valores no Auto de Infração ( Períodos de apuração
de setembro a dezembro de 2010).
Quando aos demais valores, a Impugnante manifesta que os mesmos não
condizem com a realidade do processo judicial trabalhista, e que os mesmos são
desconhecidos pela impugnante, sendo certo que este douto órgão fazendário não
soube discriminar ou mesmo especificar a origem do referido crédito para pleitear por
meio de Auto de Infração, o que fica desde já totalmente impugnado.
Portanto estando comprovada uma das condições de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, III, o auto de infração deve ser declarado insubsistente.
Como se pode perceber, a Receita Federal sabendo da origem do débito, devido
ao termo de intimação no 073/2012, autorizou a impugnante a efetuar o parcelamento
do débito, o qual encontra-se com todas as parcelas pagas.
Portanto, solicita seja declarada a nulidade e insubsistência do auto de infração
frente às ofensas ao princípio constitucional do devido processo legal por ausência de
apresentação das decisões judiciais e, caso sejam ultrapassadas as questões
preliminares, sejam deduzidos dos valores constantes no auto de infração os valores
objeto do parcelamento oriundo do processo no 15504.720669/2013-41.
Solicita ainda, a juntada de novos documentos a título de produção de provas.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO. DÉBITOS NÃO CONFESSADOS.
Cabe o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário relativo ao
imposto retido pela fonte pagadora, mas não recolhido, nem confessado em
DCTF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

Observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal, não há que se cogitar sobre a nulidade do lançamento.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
O protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação da
impugnação e somente é possível em casos especificados na lei.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o utilizado para fundamentar a sua decisão final:
PRELIMINAR
A impugnação atende aos requisitos previstos no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, - Processo Administrativo Fiscal (PAF). Assim, dela conheço.
Nulidade. Cerceamento do direito de defesa.
Quanto à nulidade argüida, cabe esclarecer que em matéria de processo
administrativo fiscal não há que se falar em nulidade, caso não se encontrem
presentes as circunstâncias previstas no Decreto no 70.235, de 1972 para tal
procedimento.
Não se verifica nesses autos qualquer das hipóteses previstas no referido
Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, art. 59, que dispõe:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
auto de infração.
As pesquisas juntadas às fls. 54/66 demonstram as divergências entre as Dirf(s)
Darf(s) e DCTF(s). A contribuinte foi cientificada da forma como foi apurado
o crédito tributário em questão. Não pode alegar desconhecimento dos valores
que ele próprio informou em suas Dirf(s) referentes aos códigos 0561 e 5936.
Ressalte-se, que a contribuinte foi intimada, via edital afixado de 12/07/2012 a
30/07/2012, conforme preceitua o Decreto no 70.235, de 1972, no art. 23, § 2o,
inciso IV, mediante os Termo(s) de Intimação nos. 072/2012 e 073/2012 (fls.
12/13 e 14/15). Nestes, foram solicitados esclarecimentos a respeito das
divergências entre o IRRF relativo aos códigos 5936 e 0561, informado nas
Dirf(s), os recolhimentos efetuados e o imposto declarado nas DCTF(s).
Em atendimento às intimações, manifestou-se à fl. 16, declarando : não
constam em nossos controles outros DARF’s do código 0561 recolhidos para
este período. À fl. 42, declarou: não constam em nossos controles outros
DARF’s do código 5936 recolhidos para esse período”.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

Assim, não se verifica o alegado cerceamento do direito de defesa. Também,
não se verificou qualquer nulidade formal no lançamento ocasionada pela
inobservância do que dispõe o art. 10 da mesma norma.
Os autos de infração foram lavrados cumprindo-se as formalidades legais
essenciais, informando o motivo da autuação, a capitulação legal clara e
coerente com a descrição dos fatos e as correspondentes provas da infração, a
multa aplicada e a fundamentação legal. Portanto, estão presentes no processo
todos os elementos para a comprovação da ocorrência do ilícito tributário, nos
termos do disposto no art. 9o do PAF.
Dessa forma, não cabe acatar a preliminar de nulidade.
MÉRITO
A contribuinte alegou ter sido parcelado o crédito tributário em questão,
mediante o Pedido de Parcelamento protocolado sob no 155404.720669/2013-
41.
Inicialmente cabe observar os períodos de apuração a que se refere o auto de
infração:
 Relativamente ao rendimento do trabalho assalariado - código 0561,
referem-se a fatos geradores ocorridos nos meses de setembro a
dezembro de 2010.
 Relativamente ao rendimento decorrente de decisão da justiça federal
- código 5936, referem-se a fatos geradores ocorridos nos meses de
maio a dezembro de 2009.
Da análise dos autos do processo relativo ao Pedido de Parcelamento (cópia
juntada às fls. 197/209), apontado pelo contribuinte como sendo relativo ao
crédito exigido no auto de infração, verifica-se que tal parcelamento foi
solicitado para regularizar crédito tributário relativo ao IRRF incidente sobre
rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, pagos por pessoa
jurídica a pessoa física (código 5936) referente ao fato gerador ocorrido em
agosto de 2011, no valor originário de R$ 240.849,94. Portanto os débitos
parcelados referem-se somente ao código 5936 e a período de apuração
diferente daqueles exigidos no auto de infração.
Assim sendo, não se constata a alegada extinção do crédito tributário em
questão.
Quanto ao pedido de juntada posterior de provas, não pode ser deferido porque
a Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, art. 16, mediante a inclusão do § 4o, que diz:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

Ademais, embora a legislação anterior permitisse a juntada posterior de
documentação, tal requerimento não poderia implicar impedimento para
apreciação da impugnação com base nos documentos que a instruíssem. Ora, se
havia tal previsão, significa que cabia ao impugnante a iniciativa de comprovar
suas alegações mediante a apresentação de provas quando da impugnação.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário exigido.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 17/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 14/05/2014 (efls. 224 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- alega cerceamento de defesa;
- no mérito, alega que o crédito estaria parcelado, via decisão judicial, e por
consequência, extinto o presente processo;

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo envolve autuação fiscal referente ao IRRF incidentes: a)
rendimentos decorrentes de Justiça do Trabalho, código 5936, referentes ao ano-calendário de
2009, e b) sobre o rendimentos do trabalho assalariado – código 0561, conforme
batimento/cruzamento do DIRFxDARF, relativamente ao ano-calendário de 2010. Tais valores
foram declarados em DIRF, mas não declarados em DCTF e nem pagos. A autuação fiscal
envolve o montante de R$ 259.753,01 (IRRF de R$ 127.105,13, multa de 75% de R$ 95.328,83,
e juros (até set/13) de R$ 37.319,05.
Em impugnação, o contribuinte alegou cerceamento de defesa (por falta de
detalhamento dos valores cobrados); a parcela do IRRF dos rendimentos decorrentes da Justiça
do Trabalho foram parcelados, sendo adimplidos regularmente;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

Em decisão da DRJ, após análise das alegações, negou integral provimento, pelo
qual apresentou recurso voluntário reiterando as mesmas alegações, quais sejam: cerceamento de
defesa e no mérito, parte do crédito estaria parcelado, e parte ignora sua origem.

Do recurso voluntário:
- da nulidade suscitada – cerceamento de defesa:
O contribuinte, agora recorrente, alega que as autuações fiscais de IRRF não
apresentam quem seriam os funcionários e/ou reclamantes dos valores de rendimentos. Entende
que tal situação afasta sua ampla defesa, violando princípios constitucionais.
Contudo, verificando os autos, a autuação fiscal se deu com base em informações
prestadas pelo próprio contribuinte, tanto por informar algo ou por omissão. Sua DIRF informa
valores retidos de fontes, códigos 0561 e 5936, contudo, não pagos e nem declarados em DCTF.
Antes da autuação fiscal, houve intimação fiscal solicitando esclarecimentos a respeito destas
divergências, pelo que informou evasivamente que não localizou os recolhimentos respectivos
dos valores informados em DIRF.
Não se pode alegar cerceamento de defesa, por informação prestada pelo mesmo,
a qual não elidiu eventual erro informativo quando oportunizado.
Por conseguinte, VOTO no sentido de REJEITAR a nulidade suscitada.

- no mérito:
No mérito, o contribuinte informa que os valores de IRRF oriundos da ação
trabalhista, houve parcelamento junto à Receita Federal do Brasil (Processo no
15504.720669/2013-41), com todos os pagamentos das prestações regulares. Quanto aos demais
valores, diz desconhecer sua origem, até porque não houve a discriminação dos mesmos no auto
de infração.
A decisão a quo, com acesso aos sistemas da RFB (algo não disponível neste
juízo) e nem questionado pelo contribuinte na sua peça recursal, apresentou análise dos valores
parcelados. Verificou que os valores parcelados no processo no 15504.720669/2013-41 são
inerentes a período do fato gerador distinto da autuação fiscal.
A autuação fiscal envolve os seguintes períodos dos fatos geradores:
- código 0561 – setembro a dezembro de 2010;
- código 5936 – maio a dezembro de 2009.
O processo no 15504.720669/2013-41 envolve o código 5936 do período de
agosto/2011. Assim, não guardariam mesma relação com os débitos autuados.
Suas próprias palavras na peça recursal ao defender tal posição de quais os valores
parcelados seriam os mesmos autuados já deixa dúvidas – começa o parágrafo com “ao que tudo
indica, os alegados créditos apurados no Auto de Infração sob vertente, primeira parte,
supostamente são oriundos do processo trabalhista no (...)”.
Nota-se que a decisão judicial homologando o acordo trabalhista que agora traz
aos autos foi assinado em 06/09/2010 (conforme tela na sua peça recursal), ou seja, a priori, as
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723850/2013-54

parcelas ali mencionadas seriam a partir de então. E o auto de infração trata de valores
declarados em DIRF de 2009.
Inclusive, menciona, com ênfase na sua peça recursal, que determinados valores
estariam parcelados, conforme imagem de tabela (algo já apresentado na sua impugnação), mas
frise-se que os valores demonstrados não foram objeto de autuação fiscal nos autos.
Sobre os demais valores autuados, alega que são desconhecidos pela recorrente,
mas conforme já mencionado anteriormente, partem de informações prestadas em DIRF,
intimados para esclarecimentos, o que não alegou e demonstrou erro, e só então, por
consequencia, a autuação fiscal.
Cabe frisar que sua peça recursal, no cerne das suas alegações, praticamente
replica o que já se posicionara na sua impugnação, e mesmo com o detalhamento (e em posição
contrária, mantendo a autuação fiscal) da DRJ, primeira instância administrativa, o contribuinte
não contrapôs novos elementos, ou rebateu o posicionamento desta decisão.
Assim, entendo que não há como dar guarida as suas alegações.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital